Tribunal: TJMT
Processo: 1024912-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024912-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR ANTONIO GREGGIO - CPF: 492.928.389-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 158, § 1º, E ART. 158, §1º, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
INOCORRÊNCIA –ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP) – INEFICAZ AO CASO CONCRETO – ARGUMENTO DE QUE O FLAGRANTE FOI FORJADO/PREPARADO – INADMISSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 27 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas particularidades do caso concreto, visando resguardar a ordem pública, as quais evidenciam a periculosidade do agente e o
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, motivo pelo qual demonstra no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.º 06, da TCCR/TJMT.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP).

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

Não há que se falar em inocorrência das situações de flagrante delito previstas no art. 302 e ss., do CPP, se juiz singular homologa o auto flagrancial e o converte em prisão preventiva – circunstância que, a teor do Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, torna superadas quaisquer irregularidades ocorridas no flagrante.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leonardo Conceição Santos
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
.

O paciente foi preso em flagrante no dia 03/11/2022, supostamente, pela prática do crime de extorsão, sendo convertida em preventiva em audiência de custódia.

Em síntese, extrai-se que o beneficiário, em tese, com intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços com outros indivíduos, constrangeu a vítima, Wilmar Antônio Greggio, a efetuar o pagamento de uma dívida contraída por um amigo, comparecendo ao local de trabalho e enviando-lhe mensagens via “wattsapp”, por várias vezes.

Alega que dia 03/11/2022 a vítima registrou boletim de ocorrência, e logo após o mesmo entrou em contato com paciente, via “wattsapp”, propondo um acordo. Assim, evidenciando que o ofendido e a polícia civil forjaram situação para que o beneficiário fosse preso em situação de flagrante, no momento que comparecesse no local determinado pela vítima.

Sustenta que o paciente não demonstra nenhuma periculosidade a sociedade, demonstrando ser uma pessoa calma e não havendo sinais de ameaça.

Declara que o paciente é primário, trabalhador, possui residência fixa, família constituída, demonstrando que o mesmo não irá atrapalhar à instrução criminal e nem se furtar de uma futura aplicação da lei penal.

Alega que o fundamento utilizado pelo magistrado para decreto preventivo é frágil, uma vez que se funda somente na pena máxima em abstrato (pena de 04 anos do crime previsto) e uma possível reiteração delitiva (garantia da ordem pública), pelo simples fato do paciente responder um processo criminal de competência do Júri, e outro que teve a conduta desclassificada para vias de fato, já prescreveu.

Por fim, sustenta que a revogação da segregação cautelar é a medida mais justa ao caso, diante ausência de fundamentação válida para sua manutenção, devendo ser concedido a liberdade provisória ao paciente, aplicando medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus,
liminarmente
, ao paciente Leonardo Conceição Santos, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a liberdade provisória com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, consequentemente, com imediata expedição do competente alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
153216696
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
153881651)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 155811657)

Sumário:
Habeas Corpus – Extorsão - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública/evitar reiteração delitiva
– Paciente que ostenta anotações criminais pretéritas – homicídio, vias de fato, receptação e falsificação de documento público – propensão à pratica de crimes violentos – Enunciado 6/TCCR-TJMT – Modus operandi que demonstra a periculosidade do Paciente – Cobrança reiteradas de dívida inexistente contra a vítima, rondas no estabelecimento comercial e ameaças no sentido de que “morto não paga conta” – gravidade concreta da conduta – predicados pessoais – irrelevância -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Conceição Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da Comarca de Sorriso/MT
, aqui apontando como coator.

Inicialmente, vejamos o que narra a denúncia:

“[...] FATO 01 Na data de 25 de outubro de 2022, por volta das 15 horas, em Sorriso, o denunciado LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços com outros indivíduos, constrangeu a vítima WILMAR ANTÔNIO GREGGIO, a efetuar o pagamento de uma dívida contraída por um amigo do ofendido.

Infere-se dos autos que, há 15 (quinze) anos, a pessoa de LUCIANO LEITE, amigo da vítima WILMAR ANTÔNIO GREGGIO, teria necessitado de determinada quantia de dinheiro, vindo a contrair um empréstimo com PAULO MARQUES, vulgo “Pantera”, assim agindo por indicação de WILMAR.

Com o falecimento de LUCIANO LEITE no ano de 2021, PAULO MARQUES teria passado a exigir que a vítima WILMAR efetuasse o pagamento, valor aproximado de R$600.000,00, utilizando-se, para tando, dos serviços prestados pelo denunciado LUCIANO, além das pessoas de CRISTIANO LOPES e “BICHEIRO”.

Assim, na data de 25/10/22, o denunciado, com o intuito de obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, constrangeu o ofendido, mediante grave ameaça, consistente em enviar mensagens de whatsapp dizendo que “vai pagar de qualquer maneira”, “sabemos onde você vai” e “estamos te seguindo”.

FATO 02 Na data de 28/10/2022, por volta das 18 horas, em Sorriso, o denunciado, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS, com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços com outros indivíduos, constrangeu a vítima WILMAR ANTÔNIO GREGGIO, a efetuar o pagamento da dívida contraída pelo amigo LUCIANO, consistente em comparecer no local de trabalho da vítima e enviar-lhe mensagens de whatsapp dizendo que a dívida original era de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), mas que no dia da cobrança atingia o patamar de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e que a vítima teria até a próxima terça-feira para pagar.

FATO 03

Na data de 02/11/2022, em horário não precisado nos autos, em Sorriso, o denunciado, LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS, com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços com outros indivíduos, deu início ao ato de constranger a vítima WILMAR ANTÔNIO GREGGIO, a efetuar o pagamento da dívida contraída pelo amigo LUCIANO, comparecendo no local de trabalho e residência da vítima, não logrando êxito em consumar seu intento criminoso, em virtude do comparecimento da força policial no local no momento da empreitada criminosa. [...] (Id. 152719690)

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“[...]II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

In casu, a prisão preventiva do flagranteado deve ser decretada, vez que demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas de testemunhas, corroborada com o depoimento da vítima.

Os Policiais Militares, RAYNEL RAMALHO MOZER e ROBERTO PINTO RIBEIRO, declararam que: “QUE NESTA DATA ESTA EQUIPE DE POLICIAS SE DESLOCOU ATE A IMOBILIARIA INDEPENDÊNCIA POIS O SUSPEITO LEONARDO CONTINUOU A AMEAÇAR A VITIMA, DE MANEIRA MAIS INCISIVA, NA ESPERANÇA DE RECEBER ALGUM VALOR DA VITIMA. SENDO PORTANTO DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO NO MOMENTO EM QUE EXTORQUIA A VITIMA, SENDO USADO A FORÇA MODERADA PARA ALGEMAMENTO, DEVIDO NÃO ACATAR AS ORDENS SENDO CODUZIDO A ESTA DELEGACIA DE POLICA E APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL. OS DEMAIS COMPARSAS NÃO FORAM LOCALIZADOS ATÉ O MOMENTO. POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORREMCIA: DR JESSICA DELEGADA, DR BRUNO DELEGADO, INVESTIGORES: SEBATIÃO, JOSE MARIA, ROBERTO, RAINEL E POLIANA” (ID’s 103123189 e 103123190).

Importante se atentar a narrativa fática trazida pelo Boletim de Ocorrência n.º 2022.304386: “COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL, CIENTE DE SUAS RESPONSABILIDADES CIVIS E CRIMINAIS NARRANDO O COMUNICANTE QUE NA DATA E HORA DO FATO, ESTA SENDO AMEAÇADO E SOFRENDO EXTORSÃO. O COMUNICANTE JÁ REALIZOU O B.O DE NUMERO 2022.302277, O QUAL DEMONSTRA EM VIDEOS E IMAGENS AS AMEAÇAS E A EXTORSÃO. QUE AS AMEAÇAS E A EXTORSÃO VOLTARAM A SE REALIZAR NOVAMENTE PELO NÚMERO DE CELULAR (66) 99214-7904 O QUAL SE APRESENTA COMO "CAVEIRA COBRANÇA", E O OUTRO NÚMERO (066) 99959-3851 VULGO RUSSO, O QUAL FALA QUE TEM TRÊS POLICIAS JUNTO COM ELES REALIZANDO A COBRANÇA. NARRA O COMUNICANTE QUE AS AMEAÇAS OCORREM POR MENSAGENS DE TEXTO PELO WHATSAPP, AS QUAIS SÃO: "MORTO NÃO PAGA CONTA", "VOCÊ IRÁ PAGAR VIVO", "IRÁ VER O TIPO DE COBRADOR QUE ELE É". O COMUNICANTE WILMAR INFORMOU QUE NÃO TINHA NEM TEM DÍVIDA PENDENTE COM PAULO VALDEVINO MARQUES VULGO PANTERA (TRABALHA NA RÁDIO SORRISO) E QUE NÃO EXISTE NENHUM TÍTULO EM SEU NOME, POIS A DÍVIDA NA QUAL O COBRADOR ESTARIA FALANDO, NA REALIDADE ERA DO FINADO LUCIANO LEITE QUE ERA APENAS SEU AMIGO E ESTA DÍVIDA NUNCA FOI DO COMUNICANTE. APÓS ISSO O COMUNICANTE ENTROU EM CONTATO COM VULGO PANTERA E INFORMOU QUE SE AS AMEAÇAS CONTINUASSEM SERIA REGISTRADO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POIS O MESMO TERIA CONSCIÊNCIA DE QUE NÃO EXISTE DÍVIDA ALGUMA ENTRE AS PARTES. O COMUNICANTE RELATA QUE OS COBRADORES FORAM EM SUA RESIDÊNCIA AMEAÇALO PARA O PAGAMENTO DESSA SUPOSTA DIVIDA, QUE ESTÃO USANDO UM COROLLA PRATA E UMA SW4 MPK2E50 TAMBÉM PRATA.”

A vítima, WILMAR ANTONIO GREGGIO, narrou o acontecimento do fato que empeçou a prisão em flagrante do custodiado, veja-se: “QUE A CERCA DE 17 ANOS ATRÁS UM CONHECIDO DO DECLARANTE CHAMADO PAULO MARQUES ERA AGIOTA EMPRESTOU PARA LUCIANO LEITE; QUE NA ÉPOCA O LUCIANO LEITE DISSE PARA O DECLARANTE QUE PRECISAVA DE DINHEIRO, E O DECLARANTE DISSE QUE O PAULO MARQUES PODERIA LHE EMPRESTAR; QUE ENTÃO OS DOIS FIZERAM AS NEGOCIAÇÕES; QUE O DECLARANTE NUNCA GANHOU QUALQUER DINHEIRO COM AS NEGOCIAÇÕES DOS DOIS; QUE A CERCA DE 01 ANO O LUCIANO LEITE FALECEU DE COVID; QUE DESDE ENTÃO O O PAULO MARQUES VEM COBRANDO DO DECLARANTE A DIVIDA DO LUCIANO FALECIDO; QUE O DECLARANTE NUNCA TEVE ENVOLVIMENTO COM OS EMPRESTIMOS DO LUCIANO; QUE O PAULO MARQUES COBRAVA CERCA DE R$600.000,00 E DEPOIS ELE ABAIXOU PARA R$400.000,00 REAIS; QUE NESTA DATA O DECLARANTE ESTAVA FAZENDO O BOLETIM E LIGOU PARA O COBRADOR LEONARDO DISSE QUE FARIA A DIVIDA POR R$80.000,00 MIL REAIS; QUE A CERCA DE 15 DIAS UM COBRADOR COMEÇOU A MANDAR MENSAGENS COBRANDO O DECLARANTE, "VAI PAGAR DE QUALQUER MANEIRA", "SABEMOS ONDE VOCÊ VAI", "ESTAMOS TE SEGUINDO"; QUE O DECLARANTE DIZIA QUE NÃO TINHA VINCULO COM A DIVIDA, NENHUM CHEQUE EM SEU NOME E NEM CONTRATO EM SEU NOME; QUE NA DATA DE ONTEM 02 DE NOVEMBRO DE 2022, FORAM NA CASA DO DECLARANTE, TOCARAM CAMPAINHA E CHAMARAM O DECLARANTE PELO NOME; QUE ELES JÁ TINHAM VISITADO O TRABALHO DO DECLARANTE ATRÁS DO DECLARANTE, NA INDEPENDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; QUE O DECLARANTE ESTAVA MUITO ASSUSTADO E AVISOU AO DELEGADO BRUNO NESTA DATA QUE IRIA UM COBRADOR NO SEU SERVIÇO; QUE O COBRADO SE IDENTIFICAVA COMO LEONARDO, CHAMADO DE "LEO", ELE FALAVA QUE ERA POLICIAL TAMBÉM; QUE O SUSPEITO FOI PRESO NO TRABALHO DO DECLARANTE, FOI COBRAR O VALOR DE R$80.000,00 REAIS; QUE HAVIA TRÊS CARROS SENDO USADO PELO COBRADORES, UM TOYOTA PRATA SW4 PLACA MPK2E50, UM VW GOL, E UM TOYOTA COROLLA; QUE A FAMÍLIA DO DECLARANTE ESTA COM MEDO; QUE O DECLARANTE NÃO SAI DE CASA COM MEDO; QUE O COBRADOR LEONARDO DISSE QUE ESTA JUNTO COM MAIS 8 COBRADORES E 3 ERAM POLICIAIS; QUE O DECLARANTE REGISTOU O BOLETIM 2022.302277” (ID 103126341).

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 (quatro) anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública,
tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do sistema SIAP, onde se observa que o autuado, é contumaz na prática de delitos
, veja-se:

1.

Ação penal n.º 0009205-23.2018.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2.

Ação penal n.º 1007157-69.2021.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, caput, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 29, caput, do Código Penal.

3.

Inquérito policial n.º 2882-31.2020.811.0040, em trâmite perante esta Vara, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no art. 180 e 297 do Código Penal.

Assim, constata-se que a liberdade do custodiado, evidentemente, coloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [1]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2.
Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente, ostentando conenações por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3.
Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal.ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 11-08-2022.

DISPOSITIVO.

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada LEONARDO CONCEICAO SANTOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em face da urgência da medida, considerando que a parte autuada já se encontra presa em flagrante delito, determino que esta decisão sirva como MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser IMEDIATAMENTE cumprido pela autoridade policial competente, com observância dos ditames que regem tal ato, conforme legislação de regência. [...] (Id. 103178739)

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora, utilizando-se de fundamentação
per relatione
, consignou que:

Vistos etc.

Vieram-me conclusos por conta do requerimento de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado LEONARDO CONCEICAO SANTOS, que articulara, resumidamente, carência dos requisitos legais destinados à segregação cautelar, além de ressaltar seus predicativos pessoais favoráveis (ID 104066234).

Instado a se manifestar, o Ministério Público resistiu à pretensão em tela (ID 104602364).

É, pois, o relato do essencial.

Decido.

Sem delongas, ainda persistem os fundamentos que guinaram a convicção deste órgão jurisdicional a respeito da adequação e necessidade da segregação cautelar do acusado, além do mais, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.º 43 do TJMT).

Dessa forma, mantenho a segregação cautelar do acusado e, consequentemente, indefiro o requerimento em tela.

Intimem-se...”
(id. 152719690, p. 178/179).

Transcrevo as informações fornecidas pela autoridade judiciária, salientando da seguinte forma:

“[...] Conforme se infere dos autos, por meio da qual se requisitou informações para instruir o Habeas Corpus referência, cumpre-me comunicar o seguinte:

A denúncia fora devidamente recebida, procedendo-se à citação do acusado, o qual ofertou resposta à acusação, sem preliminares a serem sanadas.

Por saneador, fora designada audiência de instrução e julgamento, a qual aguarda realização.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie. [...] (Id. 153881651)

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o beneficiário está preso preventivamente, supostamente pela prática de crime de extorsão, em face da vítima, Wilmar Antônio Greggio, ou seja, com intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça e em comunhão de esforços com outros indivíduos, em razão de uma dívida contraída por um amigo, comparecendo no local de trabalho do ofendido e, inclusive, enviando-lhe constantes mensagens via “wattsapp”.

À vista disso, em audiência de apresentação, o Juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, considerando que a liberdade do mesmo possa colocar em risco a ordem pública (possível reiteração delitiva).

Desse mesmo modo,
constata-se que o beneficiário possui ações penais em andamento
, conforme decreto de prisão preventiva, quais sejam:

1.

Ação penal n.º 0009205-23.2018.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2.

Ação penal n.º 1007157-69.2021.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, caput, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 29, caput, do Código Penal.

3.

Inquérito policial n.º 2882-31.2020.811.0040, em trâmite perante esta Vara, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no art. 180 e 297 do Código Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Assim,
o paciente possuindo ações penais em andamento, evidenciando delitos graves, demonstra a periculosidade do agente, sendo fator que justifica prisão preventiva.

Ademais,
in casu
, preenche os requisitos previstos no art. 313, I, do CPP, no qual se admite a segregação cautelar, pois, o crime de extorsão possui sua pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

“Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”

Ainda, vale ressaltar, que os fatos supostamente praticados pelo paciente, no qual estaria de forma reiterada, constrangendo a vítima a pagar dívida inexistente, da qual não haveria quaisquer documentos a formalizando, vigiando o seu estabelecimento comercial e, ainda, proferindo ameaças à vítima, ao afirmar que
“morto não paga conta”
e
“você vai pagar vivo mesmo”
, demonstra a gravidade concreta no
modus operandi
, evidenciando que a custódia cautelar é melhor medida.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Portanto, evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), não se mostram ineficazes ao caso em apreço.

Noutro giro, cumpre ressaltar, que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Corroborando com o exposto:

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“[...] In casu, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43). Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP). (N.U 1022441-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”

“[...] Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, que demonstram ser o agente pessoa dedicada à narcotraficância, aliado ao fato de o agente responder por ação penal pela prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1022604-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Por fim, não se constata que o flagrante tenha sido forjado ou preparado, pois, como se verifica nos autos, a imputação da prática delituosa não se fundou no dia em que foi preso e, sim em datas anteriores. Assim, não verifico ilegalidade ou nulidade.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma
: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. ”

Portanto, não há que falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 e art. 313 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, na peculiaridade do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado e, inclusive, se pautando nos indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Conceição Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023